Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 7 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator